Tribunal: CARF
Processo: 10374.000012/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10374.000012/2010-20
ACÓRDÃO
3302-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SENDAS IMOB S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 30/04/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 31/10/2006
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Sendo a hipótese de compensação não declarada, há a inflição da multa
isolada correspondente ao montante dos débitos indevidamente
compensados, conforme previsão legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
as preliminares de nulidade do auto de infração e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mario Sergio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcos Antonio Borges (substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000012/2010-20
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigir Multa Isolada por
compensação indevida, em relação a utilização de Crédito-Prêmio, sem ação judicial, em relação a
abril, julho, agosto e outubro de 2006, conforme preceituado no artigo 18 da Lei no 10.833/2003,
com as redações vigentes à época.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa a conclusão nos presentes autos, peço vênia para adotar o relatório/voto do
Acórdão 14-90.870, de 25/03/2019, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de
Ribeirão Preto/SP, resumidamente, bem como sua ementa
 Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls. 03/05, a contribuinte
apresentou Declarações de Compensação em 2006, consideradas não
declaradas, em virtude da tentativa de utilização de crédito-prêmio de IPI,
sem decisão judicial que amparasse a utilização do mesmo.
 Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de
fls.16/24, alegando, em síntese, que:

os referidos valores (créditos tributários) que serviram de
base de cálculo da multa isolada ora cobrada não possuem
qualquer respaldo por se tratarem de valores lançados em
duplicidade, já objeto de duas execuções fiscais de n.°s
2009.51.10.004328-9 e 2009.51.10.010045-5;

os valores que serviram de base de cálculo para a multa
isolada
ora
cobrada
(CDA
70608035584-08
e
CDA
70708002403-58) já foram quitados por meio da MP
470/2009, com a opção de pagamento à vista efetivado pela
Empresa, com utilização de prejuízos fiscais e base negativa
de CSLL;

a referida MP concedeu redução de 100% na multa de oficio
que possui a mesma natureza da multa isolada ora cobrada;

não há como se sustentar a cobrança da multa isolada
constante no presente auto de infração, tendo em vista que a
base de cálculo que lhe deu origem encontra-se viciada, seja
por duplicidade, seja pelo fato de que os valores foram
quitados com redução de 100% das multas devidas;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000012/2010-20
3

o Fisco não reconheceu as compensações realizadas e cobrou
os respectivos valores de PIS e COFINS por meio das
execuções fiscais 2009.51.10.004328-9 e 2009.51.10.010045-
5; registre-se que há identidade de tributo, valor e período de
apuração
da
cobrança
existente
nos
processos
administrativos que deram origem à multa isolada e nas
execuções fiscais em referência;

se o crédito e sua correspondente multa já foram cobrados em outro
processo administrativo, não é devida a multa ora aplicada, eis que
aplicada duas vezes sobre o mesmo fato gerador: compensação indevida;

a base de cálculo da multa já se encontra devidamente quitada, por meio
da MP 470, como também a multa originária que restou reduzida.

Por fim, requereu que seja anulado o presente auto de infração, ante a
ilegalidade da multa isolada nela contida.
 Posteriormente, em 02/02/2007, a contribuinte protocolou a petição de fls. 115/118,
para demonstrar que os débitos fiscais foram considerados extintos por duplicidade,
tanto administrativamente, como judicialmente.
 Em razão da nulidade dos processos administrativos que ampararam a presente
cobrança de multa isolada, requereu a anulação da multa isolada imposta, bem como a
consequente extinção do processo administrativo e sua exclusão dos relatórios fiscais da
Peticionaria.
Em seu voto a DRJ discorre, resumidamente:
 A contribuinte sustenta a sua defesa inteiramente no fato de que os
débitos em questão foram extintos posteriormente, com a quitação por
meio da MP 470/2009, com a opção de pagamento à vista efetivado pela
empresa, com utilização de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL. A
alegação não procede.
 A multa isolada aplicada não se confunde com a exigência dos débitos
declarados e acréscimos legais. A aplicação da multa isolada está prevista
no § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 (grifei):

(...)

§ 4° Será também exigida multa isolada sobre o valor total
do
débito
indevidamente
compensado
quando
a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses
do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no
inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando
for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000012/2010-20
4

 Portanto, tendo sido considerada não declarada a compensação
pretendida pelo contribuinte, é cabível a multa exigida conforme
enquadramento legal do auto de infração.
 A multa isolada não decorre da falta de pagamento, não guarda relação
com o pagamento ou não do débito e não se extingue com o pagamento
do débito indevidamente compensado. O fato gerador da multa isolada
ocorre quando a compensação é considerada não declarada. O valor total
do débito indevidamente compensado é tão somente a base de cálculo
sobre o qual o percentual da multa é aplicado.
 Por conseguinte, o pagamento ou parcelamento do débito não elide a
multa e não há previsão legal de extinção da multa isolada por
pagamento ou por parcelamento.

 Na medida em que a lei conferiu ao administrado a prerrogativa de adotar
os procedimentos inerentes à compensação, por meio de declaração
própria, estabeleceu, em contrapartida, situações em que ele, agindo em
desconformidade com as regras estipuladas, incorre em infração à lei
punível com multa de ofício isolada. É o que se vê do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, enquadramento legal do auto de infração em análise.
 É importante assinalar que a Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004,
deu nova redação ao § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que passou
a assim dispor:
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
Art. 74. (...)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a ‘crédito-prêmio’ instituído pelo art. 1o do
Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969;

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000012/2010-20
5
 Dessa forma, tendo a contribuinte apresentado declarações de
compensações com a tentativa de utilização de crédito-prêmio de IPI, foi
correto o entendimento de considerar as compensações como não
declaradas, tendo como decorrências a aplicação da multa isolada como
previsto em Lei.

A Ementa foi elencada da seguinte forma:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Data do fato gerador: 30/04/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 31/10/2006
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Sendo a hipótese de compensação não declarada, há a inflição da multa isolada
correspondente ao montante dos débitos indevidamente compensados, conforme
previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

Irresignado, apresentou em seu Recurso Voluntário:

 a decisão da Delegacia limitou-se a discorrer sobre a distinção existente
entre as multas de ofício e de mora com a multa isolada, no entanto sem
trazer esclarecimentos sobre o motivo no qual a adesão da Recorrente à
MP 470/2009 não quitaria as multas isoladas dos créditos de PIS e COFINS
das competências 03/2006, 06/2006, 07/2006 e 09/2006;
 A adesão à MP 470/2009 para quitação dos créditos acima, como será
visto, resulta no pagamento do débito principal, multas, juros e encargos,
sendo certo que as multas isoladas pertinentes aos créditos de PIS e
COFINS das competências em tela;

 Ocorre que toda dívida referente a esses tributos já foi objeto de inscrição
em Dívida Ativa sobre as seguintes CDA’s: 70708002403-58 e
70608035584-08 (PA’s nos 10735.505168/2008-31 e 10735.505167/2008-
97).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000012/2010-20
6
 E essas CDA’s foram incluídas no pagamento da MP 470 em que se utiliza
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL para quitação, sendo
certo que esse pagamento engloba as multas isoladas
 No momento em que a Recorrente apresentou as CDA’s 70708002403-58
e 70608035584-08, que correspondem aos créditos de PIS e COFINS de
competências 03/2006, 06/2006, 07/2006 e 09/2006, para adesão à MP
470/2009, não somente o débito principal foi incluído nessa adesão, mas
também as multas – de mora, de ofício e isolada, juros e encargos
previstos no Dec.-Lei no 1.025/69.
 Portanto, como a Recorrente aderiu à MP 470/2009 para quitar os
créditos fiscais de PIS e COFINS de competências 03/2006, 06/2006,
07/2006 e 09/2006, bem como as suas multas (de mora, ofício e isolada),
juros e encargos, e os quitou no processo administrativo
18008.000514/2009-05, a presente cobrança é totalmente nula, porque
justamente a exação se trata de multa isolada sobre os mesmos créditos.

 Destarte, uma vez que a presente cobrança se encontra com vícios
insanáveis, já que os créditos estão extintos por quitação com base na MP
470/2009, requer a Recorrente a anulação do presente processo, tendo
em vista que os créditos fiscais e respectivos juros e multas deixaram de
existir.

Conclui pedindo:
 Destarte, uma vez que a presente cobrança se encontra com vícios
insanáveis, já que os créditos estão extintos por quitação com base na MP
470/2009, requer a Recorrente a anulação do presente processo, tendo
em vista que os créditos fiscais e respectivos juros e multas deixaram de
existir.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.
I – ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, trata de matéria da competência deste Colegiado e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.

II – DAS PRELIMINARES
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000012/2010-20
7

1. Da alegação de Multa Isolada estar incluída no débito
A Recorrente alega, preliminarmente que multa isolada estaria englobada dentro
do conceito da multa de ofício/mora da cobrança dos débitos.
Contudo, o Auto de Infração ora em apreço refere-se a Multa Isolada, prevista no
artigo 18 da Lei no 10.833/2003, sendo plenamente possível, conforme entendimento exarado no
Acórdão CARF no 3401-005.345 de 26/09/2018:
Processo no 10909.000098/2009-71
Recurso no Voluntário Acórdão no 3401-005.345 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 26 de setembro de 2018
Matéria MULTA ISOLADA
Recorrente COTIA TRADING S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
MULTA ISOLADA. CRÉDITO INDEVIDO OU INDEFERIDO UTILIZADO EM
COMPENSAÇÃO. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício nos casos de compensação
indevida e os créditos se referirem a crédito-prêmio de IPI instituído pelo art.1o do
Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969.

Conforme informações acostadas ao presente processo (fls. 64 em diante), a
inscrição em Dívida Ativa da União, referem-se aos Débitos, Multas de Mora e respectivos juros,
não ocorrendo Lançamento de Multa de Ofício.
Assim, não assiste Razão ao Recorrente, pois também não ocorre a concomitância
entre a Multa de Ofício e Multa Isolada alegada.

2. Da alegação de Pagamento já efetuado na opção pelo Parcelamento Especial

Percorrendo os autos do processo não constam informações quanto ao alegado
pagamento do presente Auto de Infração, seja no Acordão da DRJ, seja no encaminhamento pela
Unidade da Receita Federal ou comprovante de pagamento anexado.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000012/2010-20
8
De qualquer forma, quando da liquidação do presente a Unidade verificará eventual
pagamento do presente Auto de Infração.
Assim não vislumbro suporte para as alegações de vício de Nulidade do
Lançamento ora em apreço.
III – DO MÉRITO
Compulsando o presente processo não verifico nenhuma contestação quanto à
utilização do Crédito-Prêmio, nem quanto as declarações de Compensação almejadas.
A Recorrente insurge basicamente com alegações de pagamento já efetuado por
meio do citado Parcelamento Especial, bem como Nulidade do Lançamento, também decorrente
de eventual duplicidade de Multa de Ofício/Mora e Multa Isolada.
O Auto de Infração ora combatido trata do Lançamento de Multa Isolada, por
expressa vedação legal no artigo 74, da Lei no 9.430/96:
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
Art. 74. (...)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a ‘crédito-prêmio’ instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969;

Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 4/5), teve como base os débitos das
Declarações de Compensação dos seguintes processos administrativos:
 Processo no 10735.000.825/2006-97
 Processo no 10735.001.410/2006-31
 Processo no 10735.001.584/2006-01
 Processo no 10735.001.929/2006-19

Os processos citados não foram convertidos para digital e conforme informações
constantes do presente, foram inscritos em Divida Ativa da União e alvos de Parcelamento
Especial.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000012/2010-20
9

Neste ponto, peço vênias para reproduzir parte do voto do Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, no Acórdão 3401.005.345. de 26/09/2018, em relação a utilização
do chamado “Crédito-Prêmio”:

 É que, a partir de 1981, houve mudanças radicais na forma de utilização
do benefício.
 Uma delas, com a publicação da Portaria MF no 89, de 8 de abril de 1981,
foi que passou a ser pago sempre em dinheiro, direto na conta da empresa
no Banco do Brasil, ficando totalmente desvinculado da escrita fiscal do
IPI, ao contrário do que poderia sugerir a denominação, que continuou
sendo mantida como “crédito­prêmio de IPI”. De então, o referido crédito
assumiu a feição de crédito financeiro.

Decreto-lei no 491, de 1969:

Art. 1o. (...)
§ 1o Os créditos tributários acima mencionados serão
deduzidos do valor do Imposto sobre produtos industrializados
sobre as operações no mercado interno.
§2o Feita a dedução, e havendo excedente de crédito, poderá o
mesmo ser compensado no pagamento de outros impostos federais, ou
aproveitado nas formas indicadas por regulamento.

Decreto-lei no 1.722, de 1979:
Art.5o. Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 1980, data em que ficarão
revogados os parágrafos 1o e 2o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de
1969, o § 3o, do art.1o do Decreto-Lei no 1.456, de 7 de abril de 1976, e
demais disposições em contrário
 Observe-se que a compensação com utilização de crédito-prêmio de IPI, há
bom tempo, é considerada indevida. Ato Declaratório do Senhor
Secretário da Receita Federal, publicado em 01/04/1999, cuidou de
explicitar o entendimento:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições,
declara que não se enquadra nas hipóteses de restituição, ressarcimento ou
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000012/2010-20
10
compensação, previstas na Instrução Normativa SRF n° 021, de 10 de março
de 1997, alterada pela Instrução Normativa SRF n° 073, de 15 de setembro
de 1997, o “crédito­prêmio” instituído pelo Decreto-lei No 491, de 1969.
A Recorrente apresentou declarações de Compensação com utilização de Crédito-
Prêmio, do Decreto-Lei no 491 de 1969, incidindo na vedação expressa do artigo 74 da Lei no
9.430/96, alhures citado.
Como consequência, o artigo 18, da Lei no 10.833/2003 foi a base para o
lançamento da Multa Isolada ora combatida:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 4° Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na
forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)

O Acórdão da Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto/SP, incisivamente aponta
a plena incidência:


Portanto, tendo sido considerada não declarada a compensação
pretendida pelo contribuinte, é cabível a multa exigida conforme
enquadramento legal do auto de infração.

A multa isolada não decorre da falta de pagamento, não guarda relação
com o pagamento ou não do débito e não se extingue com o pagamento
do débito indevidamente compensado.

O fato gerador da multa isolada ocorre quando a compensação é
considerada não declarada. O valor total do débito indevidamente
compensado é tão somente a base de cálculo sobre o qual o percentual da
multa é aplicado.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.821 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10374.000012/2010-20
11

Por conseguinte, o pagamento ou parcelamento do débito não elide a
multa e não há previsão legal de extinção da multa isolada por
pagamento ou por parcelamento.

IV - DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do Auto de Infração e,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 238
DF CARF MF
Original